Tribunal: TJMT
Processo: 1036563-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036563-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE SOARES VARGAS - CPF: 783.124.851-04 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (EMBARGANTE), FARLEY RODRIGUES PINTO DUARTE - CPF: 074.043.396-26 (ADVOGADO), MILKE RAYANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 703.692.431-45 (EMBARGADO), MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 730.135.521-15 (EMBARGADO), MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 730.135.521-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO
S
INEXISTENTE. INOVAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve a
decisão que determinou a penhora de veículos pertencentes à empresa
E
xecutada
/Embargante
, diante da
inexistência de prova
da indispensabilidade dos bens à atividade empresarial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (a) verificar se
há
omissão quanto à análise da impenhorabilidade dos veículos, da alegada alienação fiduciária, da essencialidade dos bens e da aplicação do princípio da menor onerosidade da execução;

(b) analisar se há contradição na conclusão de que as comunicações de venda ao DETRAN são insuficientes para comprovar a transferência da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando
o Colegiado
enfrenta a questão jurídica central e adota fundamentação suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os precedentes invocados.

4.
Não há contradição quando o julgado distingue entre indícios de alienação e prova efetiva de desvinculação patrimonial.

5.
A juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração configura inovação probatória inadmissível.

6.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à reavaliação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente as questões relevantes ao julgamento
.

2.
Embargos de Declaração
não se prestam à

rediscu
ssão de
matéria já decidida ou
à
inova
ção
na produção probatória.
”

__________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 805, 833, V, 1.019, I, 1.022 e 1.025;
CC
, art. 1.267.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela empresa

JM
Terraplanagem
e
Construções Ltda.
, em virtude de
A
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
por ela interposto.

A Embargante alega a existência de omissões
e
contradição no julgado
.

Afirma que o julgado é omisso
quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade reflexa de bens essenciais ao exercício da atividade profissional, inclusive quando submetidos à alienação fiduciária, notadamente o entendimento firmado no REsp nº 2.173.633/PR.

Aduz
que também há omissão

no que tange
ao reconhecimento da essencialidade dos veículos para a atividade empresarial,
sob a tese de
que, em empresas de terraplanagem e engenharia pesada, os caminhões constituem instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades, cuja constrição inviabilizaria a continuidade da empresa.

No que tange à contradição, afirma que o

julgado é contraditório
ao afirmar a inexistência de
prova
da alienação de determinados veículos a terceiros, apesar da juntada de comunicações de venda registradas junto ao DETRAN, que, segundo sustenta, demonstr
a
m a transferência da propriedade nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Sustenta, por fim,
que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC),
sob o
argumento de que a manutenção da penhora sobre a totalidade da frota compromete a atividade empresarial e viola a função social da empresa.

Requer o acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes, para que seja reformado o
A
córdão,
reconhecida
a impenhorabilidade dos veículos penhorados,
autorizado o
levantamento das constrições sobre os bens alienados a terceiros e a aplica
do
o princípio da menor onerosidade da execução.

Manifestação dos Embargados
Maria do Socorro da Silva
e
Milke
Rayane da Silva Gonçalves
, no Id. 351267393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, não há omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade reflexa dos veículos submetidos à alienação fiduciária.

O Colegiado
enfrentou expressamente a tese ao consignar que a alegada impenhorabilidade reflexa dos veículos sob alienação fiduciária pressupõe, igualmente, a comprovação da essencialidade dos bens à atividade desenvolvida pela executada, o que não foi demonstrado.

Portanto, ainda que o julgado não tenha feito menção nominal ao REsp n.º 2.173.633/PR, a tese jurídica nele veiculada foi efetivamente apreciada,
e
o Colegiado conclu
iu
, de forma expressa, que
a inexistência
de prova concreta da indispensabilidade dos veículos inviabiliza o reconhecimento da proteção reflexa pretendida.

É necessário relembrar que não
há omissão quando o
Ó
rgão julgador enfrenta a questão jurídica central e adota solução fundamentada, ainda que sem referência específica a todos os precedentes invocados pela parte.

Também não procede
a tese de que o Acórdão é omisso
quanto ao reconhecimento da essencialidade dos caminhões à atividade empresarial.

Ao contrário do que sustenta a Embargante,
o voto condutor é
claro ao afirmar que a impenhorabilidade prevista no art
igo
833, V, do CPC exige prova concreta da indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional ou empresarial,
pois não é
suficiente a mera alegação
fundada
no objeto social da empresa.

Com efeito, consta expressamente do voto condutor que
a
E
xecutada
/Embargante
se limitou a juntar os documentos dos veículos e o
contrato social, sem apresentar contratos em andamento, notas fiscais, comprovantes de deslocamento, fotografias dos bens em utilização ou qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar a efetiva vinculação funcional dos veículos às atividades de terraplanagem, pavimentação e drenagem.

A tese agora renovada, no sentido de que a essencialidade decorre automaticamente do próprio objeto social da empresa, foi, em essência, expressamente rejeitada pelo
Colegiado
, o que afasta qualquer alegação de omissão.

No ponto, o que se verifica
, na verdade,
é mero inconformismo da Embargante com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Igualmente não há
falar que o julgado é contraditório
na análise da alegada alienação prévia de parte dos veículos a terceiros.

O acórdão reconheceu que a Embargante apresentou comunicações de venda ao DETRAN, mas assentou, de forma fundamentada, que tais documentos, desacompanhados da identificação dos adquirentes, das datas das alienações e da
prova
da efetiva tradição dos bens, não são suficientes para afastar a legitimidade da constrição judicial.

Não há incoerência lógica entre admitir a existência de comunicações administrativas e, ao mesmo tempo, concluir pela insuficiência probatória desses documentos para demonstrar a efetiva transferência patrimonial dos veículos.

A conclusão adotada
pelo Colegiado
está fundada, precisamente, na distinção entre indícios de alienação e prova idônea da efetiva desvinculação patrimonial, razão pela qual não se configura o vício previsto no art. 1.022, I e II, do CPC.

A
liás, rememoro que a
contradição apta a autorizar
Embargos De Declaração
é interna ao julgado, e não a simples discordância da parte quanto à apreciação da prova.

Também não procede
o argumento
de omissão quanto ao princípio da menor onerosidade da execução.

Basta a leitura do
decisum
embargado para constatar que

expressamente afirmou-se
que esse princípio não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito,
tampouco
impõe ao
E
xequente a aceitação de bens de menor valor ou de difícil liquidação quando há bens penhoráveis no patrimônio do
E
xecutado.

Logo
, houve enfrentamento direto da tese, com rejeição motivada, o que afasta a alegada omissão.

A Embargante pretende,
conforme se observa
, que se confira novo peso aos mesmos fundamentos já apreciados, com inversão da conclusão adotada pelo Colegiado, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Ressalto
, ainda, que a juntada, nesta fase recursal, de documentos destinados a comprovar a alegada essencialidade dos veículos revela tentativa de inovação probatória, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, sobretudo quando o
A
córdão embargado decidiu com base na insuficiência dos elementos constantes dos autos por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à complementação da instrução processual,
muito menos
à reabertura da discussão fático-probatória já decidida.

Nesse contexto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O julgado enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
e o Colegiado concluiu,
em síntese, que: a impenhorabilidade dos bens prevista no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade; a alegação de alienação fiduciária não afasta a constrição sem demonstração da essencialidade; a comunicação de venda ao DETRAN, por si só, não comprova a efetiva alienação dos bens; e o princípio da menor onerosidade não impõe, no caso, o levantamento da penhora.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente que o
A
córdão embargado não violou os
arts
. 805, 833, V, 1.019, I, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, tampouco o art. 1.267 do Código Civil, uma vez que a controvérsia foi devidamente solucionada com base na
falta
de prova concreta da essencialidade dos bens, na insuficiência da prova de alienação a terceiros e na inaplicabilidade,
à hipótese
, da tese de menor onerosidade da execução como fundamento para o levantamento da penhora.

Consigno, ainda, para os fins do art. 1.025 do CPC, que a mera oposição destes Embargos não altera a conclusão do julgado, porquanto inexistente qualquer vício integrativo, ficando explicitamente rejeitadas as teses de: impenhorabilidade reflexa automática em razão de alienação fiduciária; essencialidade presumida dos veículos apenas com base no objeto social da empresa; suficiência da mera comunicação de venda ao DETRAN para afastar a penhora; e prevalência abstrata do princípio da menor onerosidade da execução sobre o direito do credor à satisfação do crédito.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026